Tribunal: CARF
Processo: 10920.000098/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10920.000098/2010-57 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.207 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
SALUSTIANO LUIZ DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÃO DO CONTRIBUINTE. OMISSÃO.
NOVA DECISÃO.
Deixando a decisão recorrida de se pronunciar sobre alegação do contribuinte e
tendo essa alegação sido levada à segunda instância do contencioso, impõe-se
o retorno dos autos ao órgão julgador de primeiro grau para que uma nova
decisão seja proferida com o exame de todas as alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para anular a decisão de primeira instância para que uma nova
decisão seja proferida com o exame de todas as alegações apresentadas na impugnação, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente Convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 15-38.859, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Salvador/BA, fls. 1.118 a 1.124:
[Em face do] sujeito passivo em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 1.032 a
1.065, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, anos-calendário de 2005,
2006, 2007 e 2008, para a exigência do crédito tributário discriminado no quadro
abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000098/2010-57
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000098/2010-57

Conforme descrito nos autos, foram constatadas as seguintes infrações:
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. Omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de Pessoas Jurídicas.
Período: 2006.
002 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS A CARNÊ-
LEÃO. Omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
Pessoas Físicas. Período: 2005 a 2008.
003 - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(AJUSTE ANUAL). Dedução indevida de despesas de Livro Caixa. Período: 2005 a
2008.
004 - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(CARNÊ-LEÃO). Dedução indevida de despesas de Livro Caixa. Período: 2005 a 2008.
005 - MULTAS ISOLADAS. Falta de recolhimento do IRPF devido a título de Carnê-
Leão. Período: 2005 a 2008.
De acordo com o Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal (fls. 1.007 a
1.031), a ação fiscal foi deflagrada com o fim de verificar indícios de sonegação fiscal,
visto o contribuinte ter recebido rendimentos tributáveis de pessoas físicas e jurídicas
durante os anos-calendário de 2005 a 2008 que não foram informados nas respectivas
Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), além de elevadas
deduções a título de despesas de Livro-Caixa.
Consta que o contribuinte exerce a advocacia como atividade profissional, sendo
necessários, para a devida apuração dos seus rendimentos e despesas, o exame dos
Livros-Caixa e a coleta de informações dos clientes, ficando constatadas incoerências
que ocasionaram o lançamento do crédito tributário relativo à omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas, conforme tabelas dispostas no subitem 2.1 do Termo de
Verificação.
A omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas (subitem 2.2) refere-se aos
pagamentos efetuados pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 4a Região ao
contribuinte em virtude da sua atividade profissional. Tabelas dispostas no referido
tópico demonstram a apuração dos rendimentos omitidos, referente ao ano-calendário
de 2005.
Conforme subitem 2.3, o contribuinte fiscalizado deduziu indevidamente, a título de
despesas de Livro-Caixa, gastos relativos a combustível, estacionamento, hotel,
passagem aérea, compras de produtos alimentícios e aquisição de equipamentos, dentre
outros, contrariando a legislação (Lei no 9.250, de 1995, art. 49, I; RIR/1999, art. 75; IN
SRF no 15, de 2001, art. 51).
Diante das infrações constatadas, foi também apurada multa isolada por falta de
recolhimento do carnê-leão, conforme descrito no subitem 2.4 do Termo de Verificação
e Encerramento da Ação Fiscal.
O contribuinte foi cientificado por via postal do Auto de Infração em 25/11/2010 (fl.
1.067) e apresentou impugnação em 17/12/2010 (fls. 1.070 a 1.079), na qual alega, em
síntese, que:
- na soma dos três anos (2006, 2007 e 2008), o AFRFB lançou por equívoco (nos
meses de dezembro) uma receita a ser tributada de R$ 748.668,34, enquanto o
valor efetivo apurado foi de R$ 83.933,50, resultando em uma duplicidade no
valor de R$ 664.734,84, assim discriminada: 2006 (tabela 14), R$ 218.644,58;
2007 (tabela 18), R$ 217.083,98; 2008 (tabela 22), R$ 229.006,28;
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000098/2010-57

- deve ser descontada da receita apurada pelo AFRFB como supostamente
omitida, a diferença entre os valores declarados em DIRPF e comprovados na
fiscalização, no valor de R$ 61.937,78, visto que tal receita já foi devidamente
tributada;
- os quadros do Auto de Infração que demonstram as despesas de Livro-Caixa
glosadas não podem ser aceitos, pois incluem despesas dedutíveis reconhecidas
pelo próprio AFRFB, mas que foram glosadas de forma genérica em 50%, sob a
alegação de não ter sido possível a mensuração exata das despesas referentes à
pessoa física fiscalizada e à pessoa jurídica domiciliada no mesmo local da
prestação dos serviços;
- foram lavradas duas multas, a primeira com base no art. 44, I da Lei no
9.430/96, e a segunda com base no art. 44, II da mesma lei, incidindo ambas
sobre o mesmo fato, o que caracteriza bis in idem. Para embasar sua tese,
colaciona sínteses de decisões do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
Ao final, requer que o Auto de Infração seja julgado totalmente improcedente, ou que
sejam canceladas as multas cobradas.
Às fls. 1.106 a 1.109, o contribuinte, em resposta à intimação de fl. 1.097, identifica os
créditos tributários que foram quitados com o Darf recolhido em 20/12/2013 (fl. 1.092,
R$ 355.666,19) e requer que sejam mantidos suspensos os lançamentos sob o código de
receita 6352 (multa isolada), prosseguindo a discussão dos montantes controversos
referentes ao período de 2006 a 2008, por conta do lançamento em duplicidade de
receitas e da glosa indevida de despesas.
Despacho à fl. 1.116 informa que foi realizado o desmembramento da parte que o
contribuinte alega desistência, com base no detalhamento por ele apresentado (fls. 1.106
a 1.109), sendo transferidos os débitos pagos para o processo no 10920.721855/2014-53,
permanecendo no presente processo a parcela sob litígio administrativo, conforme
extrato às fls. 1.112 a 1.115.
Ao julgar a impugnação, em 25/9/14, a 5a Turma da DRJ em Salvador/BA
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
LIVRO CAIXA.
Para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda mensal, somente são
dedutíveis as despesas de custeio, efetivamente pagas no ano-calendário, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, devidamente comprovadas por
documentos hábeis e idôneos.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à comprovação, a
critério da autoridade lançadora.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal do Carnê-Leão, não se confundindo com a multa proporcional
aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de Declaração de Ajuste
Anual inexata. Cabível, assim, a cobrança concomitante das referidas penalidades.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 6/11/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 1.131, o Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl.
1.162), interpôs o recurso voluntário de fls. 1.133 a 1.147, em 5/12/14, alegando, em síntese:
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000098/2010-57

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da matéria não apreciada pela DRJ
Segundo consta no Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal, as
glosas foram realizadas pelos seguintes motivos:

Consoante se observa, pelo motivo 7, foi glosado 50% da despesa da pessoa
física em razão desta utilizar o mesmo local de trabalho da pessoa jurídica, conforme assim
registrado pela fiscalização, fl. 1.026:
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000098/2010-57

Em seu recurso, dentre as demais alegações, o Contribuinte diz, expressamente,
que “não recorre de nenhuma das Glosas realizadas por não apresentação de documento
comprobatório ou desconformidade com a legislação, mas sim daquelas identificadas nos
relatórios com o motivo 7”, argumentando que a fiscalização teria aplicado critério fictício para
aumentar o valor tributável.
Acontece que tal alegação também foi apresentada na impugnação, porém, a DRJ
não se pronunciou a respeito, em que pese a sua relevância na peça defensiva.
Desse modo, a apreciação dessa alegação, no presente julgamento, importaria em
supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau do contencioso a que está submetido
o processo administrativo tributário.
Portanto, não vemos outra solução a não ser a anulação da decisão recorrida para
que uma nova decisão seja proferida com o exame de todas as alegações apresentadas na
impugnação.
Conclusão
Isso posto, voto por anular a decisão de primeira instância para que uma nova
decisão seja proferida com o exame de todas as alegações apresentadas na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira)

Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital